Tribunal: TJMT
Processo: 1015083-40.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 756/2023. DECRETO ESTADUAL No 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312830855 – reclamação no 1015083-40.2025.8.11.0015 – 1o Juizado Especial de Sinop), que julgou improcedente o pedido de pagamento de Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) a professora da rede estadual de ensino. 2- Restou demonstrado: - que a Servidora é Professora da Rede Estadual de ensino, com direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado instituída pela LC 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024; - não recebeu o valor integral da gratificação em razão de afastamentos justificados, com atestados médicos; - ausência de comprovação das metas cumpridas pela parte Recorrente. 2.1) A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) destinada aos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso encontra-se assegurada pelo art. 60-A da LCE 50/1998, com redação conferida pela Lei 756/2003, nos seguintes termos: “(...) Art. 60-A O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais.” 2.2) Para a quantificação da referida gratificação, o servidor deve cumprir critérios e metas individuais e coletivas, conforme dispõe o art. 5o do Decreto 256/2023, que regulamenta a matéria: "(...) Art. 5o A Gratificação Anual por eficiência a resultado será baseada nos seguintes critérios: I - critérios e metas individuais descritos nos anexos I e II correspondem: a) a formação em serviço, específica para professor; b) a formação específica para gestores, técnicos, apoios administrativos educacionais e demais servidores; c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA. II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos I e II referem-se: a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA); e b) à meta de redução da evasão escolar." 2.3) Os critérios individuais consistem em: a) participação em formação continuada ofertada pela Secretaria de Educação (art. 2o, incisos III e IV, e Anexos, do referido Decreto); e b) contribuição para a redução do absenteísmo (CRA), que representa a diminuição das faltas ao serviço (art. 2o, inciso I, e Anexos). 2.4) Quanto aos critérios coletivos, referem-se: a) ao acréscimo do IPEA (Indicador do Processo de Ensino e Aprendizagem), apurado pela FGV, que mensura qualitativamente o desempenho escolar em âmbito nacional, conforme meta estabelecida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (art. 2o, V e VI; art. 5o, inciso II, alínea "a", parágrafo único); e b) à redução da evasão escolar (art. 2o, inciso X; art. 5o, inciso II, alínea "b"). 2.5) Em análise dos critérios e metas previstos nos arts. 5o, 10, 13 e 14 do Decreto, bem como da valoração estabelecida em seus anexos, observa-se que tais critérios não possuem caráter cumulativo. Ou seja, o descumprimento de uma das metas não acarreta a exclusão do direito à gratificação, mas somente a redução do seu valor. 2.6) Constata-se que a intenção do legislador foi contemplar todos os servidores da área da educação, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidos e do cumprimento integral de todas as metas estabelecidas, sendo suficiente que o servidor tenha exercido suas funções em pelo menos 50% dos dias úteis em algum dos órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Educação, com identificação das metas atingidas para efeito de valoração. 2.7) No caso, a questão da comprovação, ou não, da justificativa dos afastamentos (atestado médico), cede ao fato de que não há prova das metas atingidas, indispensável à apreciação do pedido. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1000610-95.2025.8.11.0032 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 29/9/2025 - DJE 29/9/2025) e (TJMT – 1a TR – RI no 1038924-09.2025.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 29/9/2025 - DJE 29/9/2025). 2.8) É obrigação do Reclamante a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3- Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015083-40.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PATRICIA PIVATO - CPF: 062.001.489-02 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025